Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723779-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES AGRAVADO: DANIEL ROBERTO CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEBASTIÃO PEREIRA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0008010-23.2012.8.07.0008), movido contra DANIEL ROBERTO CABRAL, indeferiu pedido de reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 96941988, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27573763), o agravante relata que o agravado foi condenado ao pagamento de R$5.250,53 e demais encargos referentes à locação de imóvel, mas que, desde 2013, ano do trânsito em julgado da sentença, não houve adimplemento. Discorre sobre os pedidos que foram feitos no curso do feito executivo e salienta que as medidas determinadas não lograram êxito. Anuncia que as buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas no ano de 2018. Cita precedentes que indicam a possibilidade de reiteração das pesquisas após o decurso de razoável lapso temporal. Defende que a execução deve ser movida no interesse do credor, nos termos do artigo 646, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja determinada a realização das pesquisas, bem como seja suspenso o feito até julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 27573764 e 27573765). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial do pedido vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante requereu a renovação das pesquisas aos sistemas conveniados ao Tribunal, a fim de que seja possível a satisfação do crédito perseguido em execução de dívida que se arrasta desde 2013. Indica que a última pesquisa foi realizada em 2018 e que a execução está suspensa desde 16.7.2020. O d. Juízo da causa indeferiu o pedido diante da falta de comprovação da alteração da capacidade econômica da parte executada. Todavia, o decurso do prazo de três anos denota a razoabilidade na renovação da diligência. Outrossim, não se exige do exequente a comprovação de que houve a alteração da situação econômica do devedor, pois não se olvida que a execução tramita no interesse do credor e que o magistrado deve atuar na busca da eficácia do provimento judicial, além de ser seu dever conduzir o processo de modo eficiente (artigos 4°, 8° e 646, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, faço referência a precedente da minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020) Logo, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração das pesquisas ter ocorrido após o transcurso do prazo de três anos do requerimento anterior. Noutro aspecto, visualiza-se prejuízo no prosseguimento da ação de origem, diante dos efeitos decorrentes da possível consideração de inércia da parte. De tal maneira, importa que o pedido liminar seja concedido, mas tão somente para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator